Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. EXTINÇÃO DO TRECHO. FORTUITO INTERNO. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE.
I – O art. 3o, caput, e o § 2o, da Lei 14.034/17 estipulam que, em caso de cancelamento do voo, a empresa deverá oferecer o reembolso ou opções de reacomodação em outro voo próprio ou de terceiro, sem ônus para o consumidor, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
II –A extinção do trecho adquirido configura caso fortuito interno da empresa, relacionado à organização dos serviços de transporte prestados por isso a empresa deve arcar com os prejuízos causados ao consumidor.
III - Não houve desistência do autor, mas o cancelamento do voo pela empresa em razão da Pandemia da COVID-19, o qual não pôde ser remarcado, porque a empresa deixou de operar o trecho contratado - São-Paulo/ Joanesburgo.
IV - Os aborrecimentos experimentados, ainda que desagradáveis, não conduzem à ocorrência do dano moral, porquanto não lesionados os direitos de personalidade do consumidor.
V - Apelação da ré parcialmente provida.